Tribunal: TJBA
Processo: 0502622-79.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502622-79.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: FUGINI ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, RODRIGO DA FONSECA CHAUVET

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO –EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA PROCESSUAL APLICADA.

1. Não cuidou a embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o manejo dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Dispõe o § 2º do art. 1.026 do NCPC que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Multa aplicada.

4. Acórdão mantido em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502622-79.2017.8.05.0229
, em que figuram como apelante RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada FUGINI ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Março de 2026.